Tribunal: TJES
Processo: 0028140-13.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028140-13.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA MENELLI

APELADO: BERNARDINA BERGER GOMES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RITA DE CASSIA MENELLI contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Usucapião ajuizada em razão do não atendimento da determinação judicial para emendar a petição inicial, a fim de regularizar o polo passivo e sanar vícios na identificação e matrícula do imóvel. A autora alega cerceamento de defesa, maturidade processual e suficiência dos documentos acostados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, diante da inércia da autora em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução de mérito é medida cabível quando a parte autora deixa de atender a determinação judicial que visa sanar vícios da petição inicial indispensáveis à formação válida da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A correta identificação do polo passivo e do imóvel usucapiendo, mediante documentação registral ou certidão de inexistência de matrícula, constitui requisito essencial para a viabilidade da ação de usucapião, dada sua natureza declaratória e os efeitos perante o registro imobiliário.

5. A alegação de maturidade do processo para julgamento do mérito não prospera quando persistem irregularidades formais essenciais não sanadas, como a falta de definição das partes legítimas e da delimitação precisa do objeto da ação.

6. Não há cerceamento de defesa quando a extinção decorre da omissão da parte em cumprir diligência essencial previamente determinada, sendo irrelevante a alegação de necessidade de produção probatória.

7. O princípio da primazia da solução de mérito não se sobrepõe à exigência de regularidade procedimental mínima, tampouco isenta a parte dos ônus processuais impostos pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para regularizar o polo passivo e individualizar o imóvel objeto da usucapião impede o desenvolvimento válido do processo e justifica sua extinção sem resolução de mérito.

2. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a extinção resulta do descumprimento de obrigação processual da parte.

3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de atendimento às exigências formais indispensáveis à constituição válida da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RITA DE CASSIA MENELLI
em face da r. sentença de ID 8749321, que, nos autos da Ação de Usucapião por ela ajuizada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A decisão terminativa fundamentou-se na inércia da autora em cumprir o despacho que determinou a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo da demanda e sanar outras irregularidades relativas à identificação e matrícula do imóvel usucapiendo.

Em suas razões recursais (ID 8749323), a apelante sustenta, em síntese, que a extinção foi prematura, pois o processo se encontrava em fase avançada. Argumenta que a decisão configurou cerceamento de defesa, pois a impediu de produzir provas em audiência. Defende, ainda, a primazia da solução de mérito e alega que os documentos juntados eram suficientes para o prosseguimento do feito.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 13791547.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 10001771), manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no mérito do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
RITA DE CASSIA MENELLI
em face da r. sentença de ID 8749321, que, nos autos da Ação de Usucapião por ela ajuizada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A decisão terminativa fundamentou-se na inércia da autora em cumprir o despacho que determinou a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo da demanda e sanar outras irregularidades relativas à identificação e matrícula do imóvel usucapiendo.

Em suas razões recursais (ID 8749323), a apelante sustenta, em síntese, que a extinção foi prematura, pois o processo se encontrava em fase avançada. Argumenta que a decisão configurou cerceamento de defesa, pois a impediu de produzir provas em audiência. Defende, ainda, a primazia da solução de mérito e alega que os documentos juntados eram suficientes para o prosseguimento do feito.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 13791547.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 10001771), manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no mérito do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial.

Adianto, desde logo, que
a pretensão da apelante não merece prosperar
.

Conforme bem delineado na sentença vergastada, a extinção do feito foi a medida que se impôs diante da manifesta e reiterada inércia da parte autora. O juízo de primeiro grau, ao constatar incertezas cruciais para o deslinde da causa, determinou a emenda da inicial para que fossem sanadas irregularidades apontadas, sobretudo, no que diz respeito à correta identificação do polo passivo e à precisa localização e matrícula do imóvel objeto da lide.

A correta identificação do polo passivo
– aquele em cujo nome o imóvel está registrado –
e a individualização precisa do bem
, por meio de sua matrícula ou certidão que ateste sua inexistência,
são pressupostos indispensáveis para o desenvolvimento válido de uma ação de usucapião
. Sem essa clareza, a tutela jurisdicional, caso concedida, mostrar-se-ia ineficaz, pois uma sentença declaratória de propriedade proferida contra a parte ilegítima ou referente a um imóvel sem a devida identificação registral não poderia ser levada a registro no cartório competente, frustrando o próprio objetivo da ação.

No caso dos autos, a necessidade de regularização tornou-se ainda mais evidente após o réu original (Espólio de José Olympio Gomes) ter contestado o feito, arguindo sua ilegitimidade passiva e informando que
a área em questão teria sido vendida a terceiros no ano de 1983
.

Diante deste cenário, a regularização do polo passivo deixou de ser um mero formalismo para se tornar um ato essencial à validade do processo.

Apesar de devidamente intimada para sanar tais vícios,
a autora, ora apelante, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos em mais de uma oportunidade
(ID 8749320).

Com efeito, a extinção do processo foi a consequência direta e necessária da desídia da apelante, que se manifestou em mais de uma crucial oportunidade. Inicialmente, após a frustração na tentativa de citação de terceiros que seriam os atuais proprietários do bem, a autora foi intimada, em 15 de dezembro de 2021, para se manifestar e promover o andamento do feito. Contudo, conforme certificado nos autos, manteve-se inerte, deixando de tomar as providências necessárias.

Posteriormente, e de forma ainda mais determinante, ao ser instada pelo despacho de fl. 185 a promover a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo e sanar as irregularidades apontadas pelo Ministério Público — providências essenciais para o desenvolvimento válido da lide —, a apelante, novamente, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, fato este que foi devidamente certificado (ID 8749320) e que corretamente fundamentou a sentença extintiva.

Tal comportamento omissivo e reiterado inviabilizou a marcha processual e demonstrou a ausência de diligência da parte em cumprir com os ônus que lhe incumbiam.

A alegação da apelante de que o processo estaria "maduro" para julgamento não se sustenta, pois
um feito sem a correta definição das partes e do objeto litigioso é, por natureza, processualmente imaturo
.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa. A extinção não decorreu de um julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas, mas sim da ausência de uma condição de procedibilidade que cabia à própria autora providenciar. A produção de prova testemunhal, por exemplo, não teria o condão de suprir a falha na indicação do proprietário registral do bem.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, invocado pela apelante, não é absoluto e não pode servir de escudo para a inércia indefinida da parte. Compete ao autor o ônus de promover os atos que lhe incumbem para o regular andamento do processo, e sua falha em fazê-lo, mesmo após ser especificamente intimado para tal, acarreta as consequências previstas na lei processual, dentre as quais a extinção do feito.

Portanto, agiu com acerto o juízo
a quo
ao extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a desídia da apelante em cumprir as determinações judiciais impediu o desenvolvimento válido e regular da relação processual, de modo que a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem majoração de honorários, haja vista que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar